Tribunal: TJSP
Processo: 1000027-49.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de equívoco acerca do julgamento – Inexistência – - Prequestionamento da matéria debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000027-49.2018.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
SABRINA CRISTINA FREITAS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VALDECIR JOSÉ DO
NASCIMENTO (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE
NOGUEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000027-49.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13.548
2
VOTO No: 13.548
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1000027-49.2018.8.26.0223/50000
COMARCA: GUARUJÁ 1a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: SABRINA CRISTINA FREITAS DA SILVA
EMBARGADO: INSS
Embargos de Declaração
Alegação de equívoco acerca do
julgamento
Inexistência
- Prequestionamento da matéria
debatida nos autos - Decisão que contem argumentos suficientes
para justificar a conclusão adotada Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, com
supedâneo no art. 1022, do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls. 235/240
que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso oficial para decretar a extinção
do processo na forma do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, casando os
efeitos da tutela antecipada de urgência, com observação, dando por prejudicado o recurso
da autora.
A embargante, com vistas ao prequestionamento, busca o
pronunciamento acerca do reconhecimento ou não do direito ao benefício pretendido,
argumentando que o V. Aresto, decidiu de maneira aquém do pretendido e esperado, posto
que referida decisão foi evidentemente uma “Reforma In Pejus”, já que de maneira
equivocada decidiu pela reforma da r. sentença de primeiro grau, a seu desfavor, alegando
que não houve no processo o reexame necessário, bem como não ocorreu por parte da
autarquia contrarrazões ao recurso interposto, nem mesmo recurso de sentença por parte
dos mesmos, mostrando clara aceitação por parte da ré a decisão judicial. Por fim, requer o
acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
Ausentes às hipóteses traçadas no art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil.
Tenho que inexiste equivoco do julgado, na medida em que este ao
apreciar as matérias debatidas reconheceu a existência de coisa julgada, extinguindo o
processo, uma vez que a autora pleiteou quase que simultaneamente, por meio de ações
distribuídas nas Justiças Comum Estadual e Federal, a concessão de benefícios que, apesar
de diversos, fundam-se na mesma causa de pedir, o que é inadmissível ante a
impossibilidade do recebimento conjunto de amparos previdenciário e acidentário advindos
da mesma moléstia ou lesão.
Cumpre-me salientar que o ajuizamento de demandas pela autora
contra o réu, ainda que em Juízos distintos, tendo por objeto o mesmo fato pode acarretar
na prolação de decisões conflitantes, gerando incertezas no ordenamento jurídico.
Ademais, como bem explanado no V. Acórdão embargado:
“E, como visto, em nenhum momento, se fez menção ao
agravamento da moléstia na peça inicial desta nova demanda, sendo vedado ao julgador
apreciar questões não deduzidas no pedido inicial ou não debatidas nos autos, em
respeito aos limites da lide”.
“A hipótese, portanto, é de coisa julgada, em face da sentença
federal já transitada em julgado, que declarou a presença de capacidade laborativa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000027-49.2018.8.26.0223/50000 -Voto no 13.548
3
segurada e, por conseguinte, a inexistência dos requisitos necessários para fins de
concessão de benefícios por incapacidade, não havendo como ser desconstituída pela
sentença proferida nestes autos”-fls. 239
Não há, portanto, nenhum equívoco a ser esclarecido.
O que pretende a autora é a rediscussão de matéria já apreciada, de
modo que, para eventual reforma do quanto decidido, o embargante deverá valer-se dos
meios processuais adequados.
O inconformismo da embargante tem lugar em sede própria, que não
se confunde com embargos de declaração.
O que se percebe, contudo, é que a pretensão demonstrada nestes
embargos de declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão,
com isso propiciando a reforma do decisum. Nisto está revelado o caráter infringente do
recurso.
A parte que não concorda com o resultado do julgamento deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma
excepcional.
Ademais, oportuno ressaltar que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento
à luz dos dispositivos constitucionais e legais federais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Assevere-se que, nesse particular, o julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte, os quais dão sustentação
jurídica à sua pretensão, sendo suficiente que analise a matéria posta em julgamento e
explicite as razões pelas quais fundamenta sua decisão.
Frise-se que, ainda que o intuito precípuo da recorrente seja apenas o
de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses traçadas na lei adjetiva, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
É de bom alvitre salientar que não há qualquer caráter vinculante nas
decisões da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais com
relação a este Tribunal, de maneira que nada impede que nesta Corte se adote entendimento
diverso.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração.
JOÃO ANTUNES
Relator